Tribunal: TJMT
Processo: 1010041-71.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010041-71.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZILDA DA COSTA FRAGA - CPF: 322.178.461-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOCILINO ABEL DA SILVA - CPF: 536.599.371-34 (RECORRIDO), WASHINGTON ROGER ALVES DA SILVA - CPF: 057.933.301-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010041-71.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Zilda Da Costa Fraga

Recorrido(s):

Washington Roger Alves Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EXECUTADO. ACORDO CELEBRADO ENTRE A AUTORA E UM DOS RECLAMADOS. CONTINUIDADE DO FEITO EM FACE O RECLAMADO REVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA NOS TERMOS REQUERIDOS EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se no termo de audiência de conciliação, onde restou frutífera em face um dos Reclamados, a Reclamante requereu o prosseguimento do feito em desfavor do Reclamado “
WASHINGTON ROGER ALVES DA SILVA, a fim de receber o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais)”,
não é incorreta a sentença que condenou nos termos requerido pela parte.

2. Consta na fundamentação da decisão que rejeitou os Embargos:
“Isso porque, a própria requerente, em audiência, manifestou no sentido de prosseguimento do feito, quanto ao reclamado Washington, pelo valor de R$180,00, a qual, inclusive, encontra-se gravada no link anexado à ata de audiência.”

3. A sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR a parte reclamada WASHINGTON ROGER ALVES DA SILVA a pagar a reclamante o valor de R$180,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir do desembolso. No mais, HOMOLOGO o acordo feito entre a requerente e o reclamado JOCILINO ABEL DA SILVA, o qual fará parte integrante desta sentença.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022